Tribunal: TJDFT
Processo: 0007020-39.2001.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN. ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TRANSCORRIDO. CRÉDITO PRESCRITO. SÚMULA 106. STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que o despacho positivo foi proferido em momento anterior à vigência da Lei Complementar no 118/2005, somente a citação pessoal do devedor tinha a propriedade de interromper a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário, na forma da redação originária do art.174 do CTN.

2. Transcorrido o prazo quinquenal entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a citação do devedor e, tendo em vista que os elementos coligidos aos autos, não autorizam concluir que a demora na citação do devedor decorreu dos mecanismos próprios do judiciário, impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

3. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.